Tribunal: TJPA
Processo: 0011122-49.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011122-49.2016.8.14.0045

APELANTE: NADIANE SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. cobrança indevida. dissabor. ausência de negativação. inexistência de abalo à personalidade. repetição de indébito. improcedência. dívida indevida não paga. cdC. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A responsabilidade do banco pelas cobranças reconhecidas indevidas, desacompanhada de elementos que indiquem o abalo à honra da apelante, além da inexistência de negativação do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, afasta o dever de indenizar.

2.

O artigo 42 do CDC, exige o pagamento da dívida indevida, assim como o artigo 940, do CCB, exige que a pessoa seja demandada judicialmente por dívida paga para surgir o direito a repetição do indébito.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NADIANE SILVA OLIVEIRA

em face da sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, que move contra BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, em trâmite no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção.

Na exordial, a autora afirmou que é pensionista do INSS e “vem recebendo inúmeras cartas de cobrança desde o final do ano de 2015, sendo que algumas apresentam
contratos de números diferentes, além de ameaças de ter seu nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito (SCPC)”; alega que desconhece “a origem das cobranças, no entanto, a autora não contratou com a ré serviços de empréstimo e sequer recebeu outros valores além do benefício depositado pelo próprio INSS” e que “tentou resolver o problema se dirigindo até o endereço do banco nesta cidade, mas não conseguiu resultados. A resposta recebida pela autora foi a de que poderia apenas reconhecer e negociar o pagamento dos débitos”.

Requer a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contestação apresentada sob o argumento da validade da “relação contratual existente entre as partes, pois a mesma foi firmada após o cumprimento de todas as exigências legais e documentais para elaboração de um contrato bancário”

Após regular processamento, o juízo de origem proferiu sentença cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

Em outras palavras, o caso em tela não ultrapassou a esfera do mero dissabor, não restando demonstrado o dano moral, até porque não houve a negativação do nome da autora em decorrência de atitude do réu.

Saliente-se, por fim, que, não há notícia ou comprovação de pagamento da cobrança supostamente indevida, o que impede a condenação do réu à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do pagamento em excesso, nos termos dispostos no parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Diante do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC de 2015, para tão somente declarar inexistente os seguintes valores: R$ 11.334,88, contrato 706696432000020; R$ 293,39, contrato 706696643200020EC; 3.258,78, contrato 0672.xxxx.xxxx.7005 e R$ 11.334,88, contrato 005067274073367005.”

Inconformado, a autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando sem que tenha sido realizada nenhuma contratação junto à recorrida, esta passou a enviar inúmeras cartas de cobrança, notificações de inscrição do nome nos órgãos de proteção ao
crédito, cobrança de representantes jurídicos do banco recorrido e até notificações de escritórios de advocacia, tudo isto desde o finai do ano de 2015, ou seja, durante mais de um ano, extrapolando o exercício regular do direito de cobrança e cometendo ato ilícito; defende ainda que deve ser reconhecida a repetição de indébito ante a má-fé da requerida aos efetuar cobrança sabida inexistente.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por redistribuição, em vista da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada em conjunto pela Presidência e Vice-presidência deste TJ/PA.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de janeiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal, além de estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia
acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência parcial da pretensão da autora no sentido de reconhecer inexistência de relação jurídica entre as partes, entretanto, reconhecendo improcedente os pedidos de indenização por danos morais a repetição de indébito.

O juízo de origem considerou que não houve configuração de dano moral indenizável tendo em vista a ausência de negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção de crédito
e que as cobranças, apesar de inoportunas, não violaram o seu direito de personalidade. Consignou que, ante a não comprovação de pagamento da cobrança indevida, não existe direito a repetição de indébito.

Insiste o apelante na existência tanto dos danos morais quanto do direito a repetição de indébito.

Passo a analisar.

Sobre a existência de danos morais em razão de cobrança indevida, a sentença recorrida caminhou no mesmo sentido do entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, ainda que haja responsabilidade do banco pelas cobranças reconhecidas indevidas, não há elementos que indiquem o abalo à honra da apelante, ingrediente necessário para se imputar ao demandado o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1407637/RS).

Outro fato que afasta o dever de indenizar é a inexistência de negativação do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito. O STJ possui iterativa jurisprudência no sentido de que a cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável.

Eis a ementa de um julgado:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ.

1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.

3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido.

4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes.
A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.

5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito.

6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021) (grifei)

No que se refere a repetição indébito, a apelante sustenta o seu direito mesmo que não tenha pago os valores indevidamente cobrados, em razão da má-fé do banco em cobrar dívida inexistente e na relação de consumo entre as partes.

Veja-se que a própria norma consumerista, referida pela apelante, exige o pagamento da dívida indevida para surgir o direito a repetição do indébito. É a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Mesmo que se aplique a disposição da lei civil, não se encontra nos autos o requisitos para repetir o indébito. Isso porque o artigo 940, do Código Civil exige a cobrança judicial por dívida já paga para a repetição do indébito:

Art. 940. Aquele que demandar por d
í
vida j
á
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficar
á
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescri
çã
o.

Isto posto, inexistente nos autos as hipóteses previstas tanto no artigo 42, parágrafo único do CDC, quanto no artigo 940, do CCB, é inviável a determinação de repetição do indébito.

Assim, considero que os argumentos trazidos em apelação se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, permanecendo a condição suspensiva ante a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2022